Tribunal: TJDFT
Processo: 0001549-47.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Caracterizada a omissão quanto ao tema da fixação de honorários advocatícios recursais, impõe-se a integração do julgado, fixando-se a verba devida em razão do trabalho adicional realizado pelo causídico em grau recursal.
3 – Quanto à fixação dos honorários recursais, estabelece o § 11 do artigo 85 do CPC que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Embargos de Declaração acolhidos.